Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIAS PERTINENTES AO MÉRITO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em respeito ao que dispõe o artigo 915, do Código de Processo Civil. Os embargos à execução intempestivos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível a manifestação sobre as objeções apresentadas que extrapolem o limite do que foi devolvido à instância recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, com a extinção do processo, devem ser fixados honorários em favor do embargado.